Tribunal: TCU
Processo: 026.104/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo que trata de proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização na modalidade acompanhamento, formulada pela AudTCE cujo objetivo é realizar a aplicação de metodologia para mensurar, com o uso de indicadores, o nível das gestões dos órgãos repassadores quanto à análise das prestações de contas de recursos de transferências discricionárias nas funções de assistência social, cultura, educação e saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 17, § 3o, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização proposta pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE); e 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo da Função Jurisdicional (Sejus), para as providências pertinentes.